Tribunal: TJBA
Processo: 0534214-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534214-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IEVE MACHADO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO PAULO SILVA VASCONCELOS

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL POR OFENSA À DIALETICIDADE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 793 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento de medicamento oncológico (Sorafenid). A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido quanto à condenação em honorários advocatícios, cujas razões se mostram dissociadas da sentença; e (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, que envolve tratamento oncológico (Tema 793/STF).

III. Razões de decidir

3. A apelação não deve ser conhecida na parte relativa aos honorários advocatícios. O recorrente impugnou a condenação alegando impossibilidade de pagamento da verba honorária à Defensoria Pública. No entanto, a parte autora constituiu advogado particular, não estando acompanhada de defensor público. As razões recursais, nesse ponto, estão dissociadas dos fundamentos da decisão, violando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde.

5. A tese firmada no Tema 793/STF não afastou a solidariedade. A ressalva sobre a identificação do ente responsável refere-se às regras de ressarcimento administrativo e ao cumprimento da sentença, não alterando a possibilidade de o cidadão demandar contra qualquer um dos entes (União, Estados ou Municípios).

6. A competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC). Essa decisão afastou a aplicação das novas regras de competência aos processos em tramitação, mantendo-os na justiça comum.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0534214-20.2015.8.05.0001
,
figurando, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada
, IEVE MACHADO DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões adiante alinhadas.